Tribunal: STF
Processo: RE 99294
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
-PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32, ART. 1. ESTABILIDADE.
ENQUADRAMENTO. MAGISTERIO OFICIAL. CF, ART-177, PARAGRAFO. 2 , CF.
-A INÉRCIA DO TITULAR EM EXERCITAR O DIREITO AO ENQUADRAMENTO,
SUBSEQUENTE AO DIREITO A ESTABILIDADE, PREVISTA NO ART. 177
PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO, IMPORTA NA EXTINÇÃO DESSE DIREITO PELO
DECURSO DO QÜINQÜÊNIO PRESCRICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.